Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-65.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PENA-BASE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Não há que se falar em desclassificação de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca para o crime de furto, uma vez que o exercício de grave ameaça pelo réu restou demonstrado pelas declarações extrajudiciais da vítima corroboradas pela prova testemunhal produzida em Juízo.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais na dosimetria de ambos os crimes, em razão de 5 (cinco) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).

3. No tocante ao crime de falsa identidade, todavia, o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria deve ser reduzido, pois, diante de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a pena-base foi recrudescida de forma desproporcional.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, e do artigo 307, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e falsa identidade), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena do crime de falsa identidade, mantendo a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima, e reduzindo a pena de 05 (cinco) meses de detenção para 04 (quatro) meses de detenção, mantendo-se o regime inicial semiaberto.